Tribunal: TJES
Processo: 5009775-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009775-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

AGRAVADO: MARCIA ELISA LIMA ALVES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PREVALÊNCIA. VEDAÇÃO À INDICAÇÃO DE MARCA ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde, na modalidade de autogestão, contra decisão que determinou o custeio integral de tratamento cirúrgico prescrito à beneficiária, incluindo os procedimentos e materiais indicados como necessários pelo médico assistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde de autogestão, a quem não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, tem o dever de custear materiais e procedimentos complementares a uma cirurgia, quando indicados como indispensáveis pelo médico assistente; (ii) estabelecer qual parecer deve prevalecer em caso de divergência entre o médico assistente e a junta médica da operadora; (iii) determinar se a cobertura de materiais se estende à exigência de marcas ou fornecedores específicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, o que não afasta o dever de cumprimento das obrigações contratuais e do princípio da boa-fé objetiva. 4. A recusa parcial de cobertura de materiais e procedimentos complementares a cirurgia revela-se abusiva quando laudos médicos detalhados comprovam a gravidade do quadro clínico da beneficiária e a indispensabilidade dos insumos para o êxito do tratamento e para evitar risco de dano neurológico iminente. 5. A definição da terapêutica mais apropriada para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde compete ao médico assistente, que acompanha diretamente a evolução clínica do paciente. 6. Conforme jurisprudência consolidada, havendo divergência entre o laudo do médico assistente e o parecer da junta médica da operadora, deve prevalecer o primeiro, por refletir uma avaliação individualizada e pautada no acompanhamento direto do caso. 7. É vedado ao médico requisitante indicar marcas ou fornecedores específicos de materiais, conforme o art. 3º da Resolução CFM nº 1.956/2010. A obrigação da operadora se restringe ao fornecimento de insumos que atendam às especificações técnicas necessárias, sem vinculação a uma marca determinada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão (Súmula 608/STJ) não exime a operadora do dever de custear os meios e materiais necessários ao tratamento de doença coberta pelo contrato. 2. É abusiva a negativa de cobertura de materiais e procedimentos indispensáveis ao sucesso de intervenção cirúrgica, cuja necessidade esteja devidamente justificada pelo médico assistente. 3. A obrigação de cobertura de materiais cirúrgicos não inclui o fornecimento de marcas ou fabricantes específicos, devendo a operadora disponibilizar produtos com as especificações técnicas adequadas ao procedimento.
Dispositivos relevantes citados
: Resolução CFM nº 1.956/2010, arts. 3º e 5º.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 608/STJ; TJES, ApCív. nº 5011928-21.2021.8.08.0035; TJES, ApCív. 0010561-65.2016.8.08.0021; TJES, AI 5002349-18.2025.8.08.0000; TJES, ApCív. 5001098-92.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST
contra a respeitável decisão proferida pelo
Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES
(
id. 14365787
) nos autos da “Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais” ajuizada por
MÁRCIA ELISA LIMA ALVES
, que determinou à operadora o custeio do tratamento médico prescrito à autora, inclusive quanto aos procedimentos e materiais indicados como necessários à intervenção cirúrgica recomendada.

Em suas razões recursais (
id. 14364661
), a agravante, operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, sustenta, em síntese: (
i
) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, nos termos da Súmula 608 do Colendo STJ; (
ii
) a inexistência dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, uma vez que a cirurgia foi autorizada administrativamente, sendo negados, apenas, os materiais e procedimentos cuja necessidade não haveria sido demonstrada; (
iii
) a legalidade de sua conduta, diante do direito de auditar as indicações médicas, bem como da vedação normativa à indicação de marcas ou fornecedores específicos; (
iv
) o risco de dano inverso, diante do elevado valor da medida (superior a R$ 300.000,00) e da natureza da entidade agravante, sem fins lucrativos.

Liminarmente (
id. 14394319
), foi deferido o pedido em parte, p
ara
reconhecer o dever de custeio do procedimento cirúrgico e dos materiais necessários
, desde que equivalentes ou superiores aos prescritos,
afastando-se, contudo, a obrigação de fornecimento de itens vinculados a marcas ou fornecedores específicos
.

Regularmente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5009775-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

AGRAVADA: MARCIA ELISA LIMA ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia central deste recurso reside na obrigatoriedade de a operadora do plano de saúde custear os materiais e procedimentos solicitados pelo médico assistente para a realização de cirurgia na agravada.

Após análise aprofundada dos elementos constantes dos autos, mantenho o entendimento firmado quando da apreciação do pedido liminar
(
id. 14394319
)
.

De fato, assiste razão à agravante quanto à
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à presente relação jurídica
, nos termos da Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), considerando sua natureza de entidade de autogestão, sem fins lucrativos e destinada a um grupo restrito de beneficiários, de acordo com o que infere do Estatuto Social juntado no
id. 14364683
.

Todavia, esse afastamento não exonera a operadora do fiel cumprimento das obrigações contratuais assumidas, especialmente no tocante à prestação de serviços essenciais à saúde da beneficiária.

No caso concreto, os laudos médicos (
id. 14366366
– págs. 35/47) evidenciam quadro clínico grave da agravada, com progressivo achatamento da vértebra T12, atingindo 90% de colapso, associado a cifose segmentar acentuada e dor intensa, resistente ao tratamento conservador, circunstâncias que impõem risco iminente de dano neurológico.

Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do parecer subscrito pelo médico responsável:

[...] A paciente Marcia Elisa Lima Alves apresenta um quadro de colapso progressivo de fratura por insuficiência na vértebra T12. Apesar de estar em tratamento ortótico há 8 semanas, a evolução tem sido desfavorável, com manutenção de dor intensa, choques ao longo dos membros inferiores em ortostase, com acentuação progressiva da cifose à Ectoscopia. Atualmente, a paciente exibe um colapso radiográfico de aproximadamente 90% do corpo vertebral de T12, associado a uma cifose segmentar de 35 graus.

Este quadro clínico obviamente representa uma instabilidade vertebral significativa e progressiva. A magnitude do colapso vertebral e da deformidade cifótica impõe um risco iminente e elevado de dano neurológico devido à potencial compressão da medula espinhal torácica. A persistência da dor intensa, refratária ao tratamento conservador prolongado, e a progressão da deformidade reforçam a falha do manejo não cirúrgico e a necessidade de intervenção imediata.

Justificativa do Caráter de Urgência: Conforme estabelecido nas diretrizes das sociedades de especialidade, a presença de potencial déficit neurológico confere caráter de urgência ao procedimento cirúrgico, seja pela sensação de choques ou fraqueza dos membros inferiores, seja pelo quadro radiológico de colapso vertebral severo e a cifose acentuada na coluna torácica com iminente compressão medular, justificando plenamente a indicação cirúrgica em caráter de urgência para prevenir ou minimizar danos neurológicos irreversíveis.

[...]

O quadro clínico da paciente, caracterizado por colapso severo e progressivo de fratura por insuficiência de T12, cifose acentuada e risco iminente de dano neurológico, demanda uma intervenção cirúrgica complexa e urgente.
Os códigos CBHPM solicitados correspondem às etapas essenciais e complementares do procedimento cirúrgico necessário para estabilizar a coluna, descomprimir as estruturas neurais, reconstruir o corpo vertebral colapsado e corrigir a deformidade, conforme as diretrizes e descrições contidas nos manuais de codificação das sociedades de especialidade. A urgência do caso é justificada pelo risco neurológico, conforme previsto nos próprios manuais.

Informo-lhe que tenho testemunhado o sofrimento da paciente que apresenta dor e limitação funcional para realização de atividades do dia-a-dia.
Observo ainda um aparente constrangimento, sentimento de humilhação e impotência por parte do paciente frente a uma situação lhe injungida. Ao meu ver, procrastinar a liberação do procedimento cirúrgico indicado apenas lhe prolonga o sofrimento desnecessariamente, inclusive podendo causar lesões irreversíveis pelo tempo de compressão radicular prolongado.

Muito embora a agravante tenha autorizado a realização do procedimento cirúrgico, recusou-se a fornecer os materiais e procedimentos complementares expressamente indicados pelo médico assistente como indispensáveis ao êxito do tratamento.

A necessidade desses insumos, contudo, foi amplamente demonstrada no laudo técnico que instrui os autos, o qual descreve com minúcia a complexidade do quadro clínico da paciente e fundamenta, de forma criteriosa, a pertinência da terapêutica proposta.

Diante da robusta justificativa apresentada, a negativa parcial revela-se, ao menos em sede de cognição típica das medidas liminares, desprovida de amparo técnico plausível, contrariando a finalidade precípua do contrato assistencial e autorizando, por conseguinte, a manutenção da tutela deferida na origem.

Ressalte-se que a decisão agravada, de forma precisa, não partiu da premissa de negativa integral da cobertura, mas sim reconheceu como abusiva a recusa da operadora quanto à “maioria dos materiais e procedimentos solicitados”.

Sendo tais elementos reputados essenciais ao sucesso da intervenção cirúrgica indicada, impõe-se à operadora o dever de custeá-los, observando-se que a definição da terapêutica mais apropriada insere-se na esfera de competência exclusiva do médico assistente, a quem incumbe acompanhar diretamente a evolução clínica do paciente.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades, inclusive com respaldo na jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE HERNIOGRAFIA INGUINAL UNILATERAL POR VIDEOLAPAROSCOPIA. NEGATIVA DE TELA ULTRAPRO. PLANO NÃO REGULAMENTADO. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA IDENTIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ainda que o contrato de saúde seja anterior à Lei 9.656/1998, eventual ilegalidade ou abusividade podem ser aferidas pelas regras consumeristas, notadamente porque o STJ já consolidou o entendimento, por meio da Súmula 608, que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”; 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta. Incidência da Súmula 83/STJ.
" (AgRg no AREsp 801.687/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019); 3. Se a parte autora formulou dois pedidos e foi vencedora em apenas um deles, resta evidenciada hipótese de sucumbência recíproca. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. ApCív. nº. 5011928-21.2021.8.08.0035. 1ª Câmara Cível. Relatora Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES. Data: 06 de dezembro de 2024).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE CDC. SÚMULA Nº 608, STJ. DEVER DE LEALDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. DOENÇA COBERTA. LIMITAÇÃO DOS MATERIAIS E PROCEDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Considerando que a Apelante é entidade de autogestão não está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n.º 608/STJ), devendo ser afastada a conclusão adotada pela Magistrada que determinou a sua aplicação à presente relação. 2 -
A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde geridos por autogestão, não afasta os deveres de lealdade e de informação, ínsitos ao princípio da boa-fé objetiva, que também são exigíveis nos contratos civis em geral.
3 -
O Superior Tribunal da Cidadania possui consolidado entendimento de que o plano de saúde pode restringir as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento a ser utilizado para o seu tratamento, pois esta escolha compete ao médico assistente.
4 - Recurso parcialmente provido. (TJES. ApCív. 0010561-65.2016.8.08.0021. Câmaras Cíveis Reunidas. Desembargador Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 20 de março de 2023).

Ademais, muito embora conste nos autos parecer desfavorável à paciente emitido por junta médica, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, em havendo divergência entre o laudo da junta e o parecer do médico responsável pelo tratamento do paciente, deve prevalecer este último, por refletir avaliação individualizada, pautada no acompanhamento clínico direto da parte.

Nesse prisma, colhe-se o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA DECORRENTE DE SEQUELAS GRAVES. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA GARANTIR O PROCEDIMENTO E INSUMOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer, que concedeu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização de procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente da parte autora, com fornecimento de materiais específicos. A agravante alega ausência de urgência, legalidade da submissão do caso à junta médica e irreversibilidade do provimento antecipado, especialmente diante da posterior solicitação de cancelamento do plano e do pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência em caso de cirurgia classificada como eletiva; (ii) estabelecer se é legítima a recusa parcial do procedimento com base em parecer da junta médica da operadora; (iii) determinar se deve prevalecer o parecer da junta médica ou a indicação do médico assistente quanto ao fornecimento dos materiais solicitados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A concessão de tutela de urgência independe da classificação do procedimento como eletivo quando demonstrado, por laudo médico, que o atraso pode agravar o estado clínico do paciente ou comprometer a eficácia do tratamento, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC. 4) A Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS permite a realização de junta médica para dirimir divergência técnico-assistencial, porém exige que o parecer do desempatador, profissional isento, seja acatado para fins de cobertura, o que apenas parcialmente observado pela operadora. 5)
A jurisprudência do TJES e do STJ é pacífica no sentido de que, havendo conflito entre o parecer da junta médica e a indicação do médico assistente que acompanha diretamente o paciente, deve prevalecer esse último, a fim de evitar interferência indevida na relação médico-paciente e assegurar o tratamento mais adequado ao caso concreto.
6) A negativa de cobertura de insumos essenciais indicados pelo médico assistente, sob justificativa de prescindibilidade não comprovada de forma cabal, configura prática abusiva e viola o direito à saúde do beneficiário do plano. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso desprovido. (TJES. AI 5002349-18.2025.8.08.0000. 1ª Câmara Cível. Desembargador Relator JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data: 28 de maio de 2025).

Afasto, igualmente, a alegação de
periculum in mora
inverso, diante do valor da medida antecipada, porquanto a determinação judicial restringe-se ao cumprimento de obrigação já contratualmente prevista, consistente na prestação de serviço previsto na cobertura do plano e formalmente indicado pelo médico responsável.

O suposto risco financeiro alegado, portanto, não prevalece sobre o interesse da parte agravada em acessar o tratamento de que necessita, sobretudo diante da possibilidade concreta de comprometimento de bens jurídicos especialmente tutelados, como a saúde, a integridade física e a dignidade da pessoa humana.

Contudo, no que se refere à exigência de fornecimento de materiais de marcas ou fornecedores específicos, a insurgência da agravante procede.

Com efeito, o artigo 3º da Resolução CFM nº 1.956/2010 veda expressamente ao médico requisitante a indicação, em suas solicitações, de marca ou fornecedor específico de materiais.

Na mesma linha, o artigo 5º do normativo estabelece que, caso o profissional entenda inadequado ou deficiente o material ou instrumental disponibilizado, deverá indicar à operadora, sempre que possível, ao menos três marcas distintas de produtos, provenientes de fabricantes diferentes, devidamente regularizados junto à ANVISA e compatíveis com as especificações técnicas exigidas para o caso clínico.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPECÍFICO. INDICAÇÃO DE MARCA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO PELA IMPRESCINDIBILIDADE DOS ITENS INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANDO DA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme precedente da Primeira Câmara, “apesar de o plano de saúde não poder interferir na decisão médica quanto ao tratamento escolhido para doença inserida no rol de cobertura, em regra não pode obrigá-lo a custear material cirúrgico de marca específica, sem que haja clara comprovação da ineficiência dos itens por ele fornecidos e de ausência de outros fabricantes aptos a atenderem a necessidade do paciente”.
(TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5006238-48.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Julgado em 01/09/2023); 2. A prova pericial concluiu que o material apresentado no laudo pelo médico assistente possibilitaria melhor resultado ao procedimento, reduzindo, inclusive, os riscos de complicações, cujos fundamentos não foram infirmados pelas razões recursais; 3. Todavia, é evidente ao caso que a recusa, em primeiro momento, não foi injustificada, tanto que a obrigação inicialmente determinada à apelante foi reformada pelo TJES, sendo possível depreender que havia dúvida razoável quanto ao fornecimento. Por sua vez, o procedimento médico não ocorreu em contexto de urgência e emergência, não havendo outros elementos que demonstrem agravamento do quadro de saúde pela negativa de cobertura ou abalo excepcional que justifique o dever indenizatório. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. ApCív. 5001098-92.2022.8.08.0024. Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMÕES. 1ª Câmara Cível. Data do acórdão: 06/06/2024).

Dessa forma, a obrigação da operadora se restringe a fornecer materiais que atendam às especificações técnicas necessárias para o procedimento, não se vinculando a uma marca específica.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.